Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO PROVISÓRIO DE PASSAPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a avaliar a existência de dano material e moral, assim como verificar se deve ser reduzido o quantum fixado a título de indenização pelo dano moral suportado pelos consumidores, decorrente de alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, porquanto elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor deve responder objetivamente por falha na prestação do serviço, somente não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu; ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. Na presente hipótese, resta evidente nos autos que o extravio provisório do documento da autora/apelada se deu por culpa da companhia aérea apelante, que, após o regular embarque dos passageiros na aeronave, teria esquecido de devolver o passaporte da consumidora, deixado sob o teclado do balcão de um dos portões de embarque da companhia, consoante informado posteriormente pelo próprio funcionário da empresa recorrente.

5. Incumbia à companhia aérea demonstrar a culpa exclusiva da vítima, bem como o ônus da prova de que a situação não ocorrera conforme narrado pelos autores, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC.

6. Para a fixação do quantum do dano moral, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que se afigura adequado ao caso dos autos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelado, a título de compensação (totalizando R$ 15.000,00). Tal montante figura razoável e suficiente para não só reparar o sofrimento experimentado pelos consumidores, mas também para coibir práticas semelhantes por parte da companhia aérea.

7. Recurso conhecido e desprovido.